Tribunal: TJMT
Processo: 0004257-03.2019.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004257-03.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEVERTON SILVA DOS SANTOS (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAQUEL VIEIRA BENICIO - CPF: 061.654.241-04 (APELANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), JOEVERTON SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAQUEL VIEIRA BENICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE –

CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A APELANTE E O ENTORPECENTE APREENDIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Ausente provas concretas relativas à autoria delitiva do réu, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004257-03.2019.8.11.0008

APELANTE: RAQUEL VIEIRA BENICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raquel Vieira Benicio
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, julgando procedente a inicial acusatória, a condenou à pena de 05 (cinco) anos, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) (id. 126729181).

A denúncia narrou o seguinte evento delituoso:

[...]

no dia 06.06.2019, por volta de 08h56min, a denunciada, rua Getúlio Vargas, nº 197-S, esquina com a rua Pedro Peedrossian, Bairro Ouro Verde, de maneira consciente e voluntária, guardou, substância entorpecente, consistente em 07 (sete) porções de Cocaína, com massa bruta de 1,24 gramas, e 02 (duas) porções de semente de Maconha, com massa bruta de 0,80 gramas, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de outros objetos como 01 (um) rolo de papel alumínio, 01 (um) saquinho com várias embalagens.

Conforme inquérito policial, os investigadores estavam cumprindo o mandado de busca e apreensão domiciliar de código 151413 no endereço dos denunciados [
Raquel Vieira

Benicio
e
Joeverton Silva dos Santos
] as buscas iniciaram por volta das 06hrs30min, após apresentaram o mandado, sem qualquer resistência dos denunciados. Durante as buscas foi encontrado no quarto do casal, em ciam da televisão, 07 (sete) porções pequenas de Cocaína dentro do guarda roupa 02 (duas) porções de semente de maconha.

Ademais, enquanto as buscas eram realizadas o usuário de drogas Fabio Rocha da Silva chegou ao local. Em seu depoimento, declarou que foi na casa do denunciado [
Joeverton
] buscar um “braw”, que
reconheceu
“Tony” como
sendo
Joeverton Silva dos Santos
, informando que seria a segunda vez eu comprava droga com o denunciado. [...]
(
sic
do id. 126729167 – pág. 03).

O réu
Joeverton
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei 11.343/06. Intimado, informou que não desejava recorrer (id. 126729190).

Inconformada com a condenação, a apelante
Raquel
pleiteia a absolvição do delito de tráfico, ante a insuficiência probatória. Alega que os entorpecentes eram de
Joeverton
, que é usuário de drogas, bem como negou praticar a comercialização de entorpecentes. Se mantida a condenação, sustenta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (id. 126729664).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 126729668).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso

(id. 127503184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAQUEL VIEIRA BENICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição da apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Assevera que a apelante
“
apenas residia com o corréu Joeverton e, este, sim, era proprietário do entorpecente apreendido”.
Relembra que
Joeverton
confessou a propriedade dos entorpecentes, esclarecendo que a apelante não tinha qualquer envolvimento.

Arremata, destacando que
“as provas não se mostraram conclusivas e suficientes para embasar a condenação a apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes”
(
sic
do id. 126729664 – pág. 05).

A materialidade delitiva é devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 126729167 – pág. 32), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão e Arrecadação (id. 126729167 – pág. 46), Termo de Apreensão (id. 126729167 – pág. 48), Laudo de Constatação Preliminar (id. 126729167 – pág. 49) e Laudo Pericial (id. 126729167 – pág. 175).

As provas dos autos, contudo, não são suficientes para caracterizar a responsabilidade penal da apelante
Raquel
.

Durante a fase inquisitiva, a apelante negou qualquer envolvimento com a comercialização de entorpecentes. Afirmou que era companheira de
Joeverton
e que residiam juntos no imóvel. Relatou que ela era a responsável pela manutenção da casa, pois
Joeverton
estava desempregado. Disse que tinha conhecimento do vício de seu companheiro e que, inclusive, dava uma parte de sua remuneração para
Joeverton
. Negou ser usuária de entorpecentes e disse desconhecer a droga apreendida (id. 126729167 – pág. 19).

Em juízo, a apelante confirmou a versão inquisitiva, relatando que não traficava e tampouco era usuária. Disse que os entorpecentes apreendidos eram de
Joeverton
e que seriam para uso dele, o que aduz ser confirmado pela pequena quantidade. Negou conhecer o usuário
Fábio
e que até se assustou quando ele foi até a residência. Asseverou que nunca usou qualquer tipo de entorpecentes, bem assim esclareceu que sabia do vício de seu companheiro, mas que ele fazia uso apenas quando estava sozinho ou em lugar reservado e distante dela (id. 126729168).

O acusado
Joeverton
, quando ouvido sob o crivo do contraditório, confessou a propriedade dos entorpecentes, alegando que seriam para uso próprio. Negou comercializar drogas e disse que, quando precisava, sua esposa lhe ajudava a manter seu vício. Respondeu que
Raquel
não tinha qualquer responsabilidade sobre os entorpecentes (id. 126729168).

O usuário de entorpecentes,
Fábio Rocha da Silva
, durante a fase inquisitiva, respondeu que foi até o local para comprar uma porção de maconha de
Joeverton. D
isse, também, que era a segunda vez que comprava entorpecentes com o acusado (id. 126729167 – pág. 09).

Contudo, sob o crivo do contraditório, o usuário negou ter adquirido entorpecentes de
Joeverton
, dizendo que nem mesmo tinha conhecimento acerca do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Descreveu que estava indo para o trabalho e, por costume, cumprimentou o acusado
Joeverton
, momento em que um policial saiu da residência e o abordou. Negou ter declarado que teria ido ao local para adquirir entorpecentes, bem como acusou os agentes policiais responsáveis pela operação de terem inventado tal afirmativa (id. 126729168).

Também sob o crivo do contraditório, a investigadora de polícia
Claudia Raquel Pelegrini
esclareceu que a operação se deu em razão do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Explicou que já haviam algumas denúncias contra o acusado e que, ao adentrarem ao imóvel, encontraram porções de pasta-base sob a televisão. Relatou que, durante a abordagem, o usuário
Fábio
se aproximou do local, procurando por drogas (id. 126729168).

Da mesma forma, o Investigador de Polícia
Weverton Crispim de Oliveira
detalhou que, durante o cumprimento da ordem judicial, um rapaz (
Fábio
) chegou ao local procurando por entorpecentes, ocasião na qual esse teria confessado já ter ido à residência adquirir drogas (id. 126729168).

E a isso se limita o caderno probatório: à apreensão de 1,24 g (um grama e vinte e quatro centigramas) de Cocaína e 0,8 g (oito centigramas) de maconha, na residência dos acusados e a afirmativa do usuário
Fábio
, de que comprava drogas de
Joeverton.

Analisando detidamente os autos, percebe-se que inexistem provas acerca da autoria delitiva da
Raquel
, notadamente porque nenhuma prova vincula os entorpecentes apreendidos à apelante.

Ademais, a operação foi realizada após investigações que subsidiaram a decisão de mitigação da inviolabilidade domiciliar. Nada obstante, observa-se que, mesmo após as investigações, nada de relevante e concreto foi obtido em relação à apelante.

Outrossim, durante a fase inquisitiva, o usuário de entorpecentes
Fábio
menciona apenas o nome de
Joeverton
como o responsável pelo comércio de drogas no local. Não há qualquer indício probatório no sentido de que
Raquel
praticava o comércio de entorpecentes ou que a droga apreendida era de sua propriedade.

Por fim, destaca-se que a fragilidade probatória quanto à apelante também foi reconhecida pelo Delegado de Polícia, que indiciou somente o réu
Joeverton.

Diante desse contexto probatório, evidente que as provas produzidas não são suficientes para sustentar o édito condenatório prolatado, sobretudo porque desprovidas de elementos a demonstrar que a apelante tinha conhecimento da existência dos entorpecentes e que aderiu à conduta do tráfico de drogas.

Nesse passo, ainda que a apelante pudesse estar envolvida no tráfico, no caso em comento, essa conclusão transita na esfera das probabilidades e presunções, pois desacompanhada de outras provas que demonstrem a efetiva propriedade da droga apreendida.

Nesse mesmo sentido:

[...] A manutenção da sentença absolutória em relação ao apelado é imperiosa porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado, em favor dele, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJMT, Ap. 0042413-26.2017.8.11.0042, Relator Des.
Luiz Ferreira da Silva
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022).

Portanto, inexiste nos autos prova plena e inarredável no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para ABSOLVER a apelante
Raquel Vieira Benicio
do delito de descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022